Tribunal: STF
Processo: Rcl 89111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por M. C. S. contra acórdãos proferidos pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos nº 5027409-37.2025.4.04.0000, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 e à decisão do STF na Rcl nº 62.566/PR.
  A defesa relata o seguinte: 

“(...) as denúncias e a marcha processual desses feitos se apoiam, de modo relevante, em elementos provenientes de interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas e operacionalizadas no bojo do pedido de quebra de sigilo de dados nº 5000640-61.2018.4.04.7008, contexto em que se discute a necessidade de acesso defensivo completo e tecnicamente auditável ao arcabouço probatório extraído dessas medidas. 
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Reclamação nº 62.566/PR, ajuizada por Marcello Maghenzani, foi julgada procedente, com comando objetivo voltado à recomposição do contraditório: determinou-se que o juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR requisitasse às operadoras Vivo e TIM e aos provedores Google e Terra “a apresentação dos ofícios com as respostas originais prestadas à época das implementações das interceptações telefônicas e telemáticas referentes à Operação Enterprise, viabilizando o acesso integral à defesa”, além de estabelecer a necessidade de que novo prazo defensivo somente corresse após o cumprimento integral do que fora determinado em decisões correlatas. 
Considerando que o reclamante também se encontra envolvido no âmbito da Operação Enterprise e que as ações penais a que responde fazem referência ao mesmo arcabouço probatório produzido no procedimento-base, foi requerida, ao TRF4 (HC nº 5010108-14.2024.4.04.0000/PR), a extensão dos efeitos da Reclamação nº 62.566/PR em favor do reclamante, com base no entendimento do próprio TRF4 de cabimento de extensão em hipóteses assentadas em elementos objetivos comuns, com suspensão até acesso integral ao arcabouço definido “nos exatos termos” do paradigma. 
Na mesma linha, a 8ª Turma assentou e determinou a suspensão de ações penais relacionadas ao reclamante até a apresentação de todas as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação Enterprise, com posterior abertura de prazo para complementação defensiva, “nos exatos termos” da decisão paradigma. Todavia, a autoridade de primeiro grau, em decisão surpresa e sem a manifestação das partes, simplesmente decidiu, por conta própria, dizer que o que foi determinado pelo STF teria sido cumprido e, desse modo, determinou o prosseguimento das ações penais.”

Aduz que houve ofensa à autoridade da Corte em virtude da indevida aplicação do entendimento firmado na Rcl nº 62.566/PR. Isso porque,

“(...) mesmo quando há documento formalmente juntado, o comando do STF não estaria integralmente cumprido em relação a esses ofícios, porque faltariam informações essenciais que deveriam constar das “respostas” (no recorte deste tópico, notadamente os marcos temporais efetivos). Quanto à Claro, por exemplo, sustenta-se que a resposta ao ofício 700006206383 não informa quando a diligência efetivamente ocorreu, mas apenas uma “previsão”; e, quanto ao ofício 700005923728, aponta-se inconsistência/contradição sobre a própria localização do documento, concluindo-se que a reclamação julgada procedente pelo STF não foi integralmente cumprida. Quanto à Google, o HC igualmente enfatiza que a mera afirmação de que “a resposta consta dos autos” não enfrentaria o núcleo da incompletude, pois persistiria ausência de informação sobre os períodos de início e término das interceptações vinculadas aos ofícios 700005047827 e 700006206650, o que mantém a resposta materialmente incompleta.“

Ao final, a parte reclamante requer a concessão de medida liminar para “determinar a imediata suspensão de todos os processos penais em que o reclamante figura como réu”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para:

“i) cassar os acórdãos proferidos pelo TRF4 no HC nº 5027409-37.2025.4.04.0000 (eventos 17 e 28), por afronta à autoridade da decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal na Rcl 62.566/PR, tal como estendida ao caso do reclamante pelo TRF4, determinando-se que seja restabelecida e mantida a suspensão das ações penais do reclamante até o efetivo cumprimento integral do comando paradigma, que o juízo de origem promova e assegure a apresentação, em sua integralidade, dos ofícios com as respectivas respostas originais prestadas à época das implementações das interceptações, especialmente quanto às diligências pendentes reconhecidas na extensão (Google, Vivo e Claro) e aos ofícios concretamente apontados no writ de origem, notadamente os ofícios Google nº 700005047827 e 700006206650 e os ofícios Claro nº 700006206383 e 700005923728, com a completude das respostas (inclusive quanto aos dados/intervalos necessários à delimitação temporal da implementação), afastando-se a lógica de “cumprimento suficiente/no possível” e a remessa do tema para mera “valoração” na instrução; tudo conforme demonstrado no item 2.2; e 
ii) reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14, nos termos do item 2.3, determinando-se que seja assegurado ao reclamante, de forma ampla, efetiva e tempestiva (antes da retomada de atos instrutórios), o acesso aos elementos de prova já documentados relacionados às interceptações que embasam a persecução penal, inclusive aos arquivos nativos, mídias/áudios originais, anexos, e demais componentes indispensáveis ao exercício do contraditório técnico, vedadas soluções meramente formais ou substitutivas (v.g., conversões por limitação do e-proc ou “espelhamento” estatal como sucedâneo do material original), tudo conforme delineado no item 2.3.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante.
Eis o que diz o texto constitucional:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Também é pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, cujo teor transcrevo: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

Dado o quadro normativo, afasto, de início, a alegada violação ao que fora decidido na Rcl nº 62.566, uma vez que o parâmetro jurisprudencial não se reveste de natureza vinculante. Ademais, o ora reclamante não foi parte naquela ação, de índole subjetiva. Portanto, impossível acolher o pleito autora nessa parte.
Quanto à alegação de violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, entendo não haver aderência estrita entre o verbete e o caso dos autos. 
A propósito, confira-se o teor do comando sumular:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Conforme se extrai do ato reclamado, a controvérsia diz respeito à higidez da cadeia de custódia das provas apresentadas nos autos da ação penal na origem. Vide:

“Efetivamente, a decisão do evento 5838, DESPADEC1 aponta que não foi possível obter um total de 44 (quarenta e quatro) respostas originais, prestadas à época da implementação das interceptações telefônicas e telemáticas. Essa circunstância, todavia, não evidencia o descumprimento das determinações por parte do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba-PR, mas a impossibilidade por parte das empresas de fornecer as respostas originalmente apresentadas. E, nesse aspecto, é importante relembrar que a primeira decisão que autorizou a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados no âmbito da Operação Enterprise foi proferida em 05/03/2018, e uma nova suspensão processual, motivada pela reiteração das diligências, como pretende a defesa, ao menos no atual estágio, não parece ser garantia de resultado prático almejado. Em outras palavras, é necessário ponderar que as empresas podem não mais possuir os documentos requisitados em razão do decurso de tempo. 
De todo modo, a ausência de parcela dos ofícios originais das operadoras e provedores configura irregularidade que pode afetar o grau de confiabilidade das interceptações telefônicas e das quebras de sigilo de dados. 
E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame de eventual quebra da cadeia de custódia deve ser realizado pelo magistrado nas respectivas ações penais, considerando todo o conjunto probatório e a existência de prejuízo às partes. Nesse sentido, mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, HC 653.515, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/02/2022); A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais (STJ, AgRg no AgRg no HC 843.649, Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 16/08/2024).” (e-doc. 6, fl. 512) 

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação da Súmula Vinculante nº 14,  tendo em vista que não há decisão de indeferimento de acesso às provas encartadas nos autos.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Em caso análogo ao dos autos, a Primeira Turma do STF decidiu pela inviabilidade da reclamação. Vide:
 
 “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente